Tribunal: TJDFT
Processo: 0746896-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. BASE DE CÁLCULO DOITBI. CASO CONCRETO. VALOR PACTUADO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 38 da Lei n° 5.172/1966 (Código Tributário Nacional) estabelece que a base de cálculo doITBIé o valor venal do imóvel ou dos direitos transmitidos.
2. Segundo o art. 6o da Lei distrital 3.830/2006, o valor venal determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Prevê o §1o do referido artigo quais elementos devem ser considerados na avaliação.
3. Conforme o §2o do art. 6o da Lei distrital 3.830/2006, para efeito de cálculo do Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI, prevalecerá o valor declarado no instrumento quando este for superior ao referido valor apurado em avaliação da administração pública.
4. Caso se aplique a base de cálculo fixada arbitrariamente pela Administração Pública, desconsiderando-se o valor declarado pelo contribuinte adquirente, é imprescindível que Fisco observe o procedimento administrativo regular previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional. Precedentes do c. STJ.
5. Cabível, portanto, a repetição do indébito tributário em relação à quantia divergente não apurada em processo administrativo fiscal.
6. Quanto à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre o valor a ser restituído, a Lei Complementar Distrital no 435/2001, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital no 943/18, prevê a aplicação da SELIC nas hipóteses de restituição de crédito de natureza tributária (art. 2o, §4o, da Lei Complementar Distrital no 435/2001), índice que já inclui os juros de mora. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. Precedentes: REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, Dje 02/03/2018; Súmula 523, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, Dje 27/04/2015.
7. Sentença reformada apenas para afastar a cumulação da taxa SELIC com outros índices.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.